Tribunal: TJMT
Processo: 1009253-12.2023.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009253-12.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), JOSE PEREIRA DA SILVA - CPF: 458.652.801-04 (AGRAVANTE), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (AGRAVADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO DE IMPORTÂNCIA EM CONTA CORRENTE DO EXECUTADO. ALEGADA IMPENHORABILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NATUREZA SALARIAL DA VERBA CONSTRITA. ÔNUS DO DEVEDOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

“1. Incumbe à parte executada o ônus probatório de demonstrar que os valores penhorados em suas contas são acobertados pela proteção legal da impenhorabilidade, conforme inteligência do artigo 854, § 3o, inciso I, do CPC. 2. No caso em exame, a parte agravante não demonstrou que houve penhora em sua conta salário e não há nos autos comprovação de que a conta em que recaiu a penhora é protegida pela impenhorabilidade, devendo, portando, ser mantida a constrição realizada. 3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.”
(TJ-DF 07447853920208070000 DF 0744785-39.2020.8.07.0000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, Data de Julgamento: 17/03/2021, 1a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 30/03/2021).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1009253-12.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: JOSE PEREIRA DA SILVA

AGRAVADO: BANCO PAN S.A.

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo de instrumento interposto por
JOSE PEREIRA DA SILVA
contra decisão proferida em cumprimento de sentença proposto por
BANCO PAN S.A.
que “
indeferiu o pedido de impugnação à penhora, para a finalidade de declarar a impenhorabilidade do valor de R$ 1.377,18 (mil, trezentos e setenta e sete reais e dezoito centavos).”

O agravante afirma que
“
propôs Ação declaratória de nulidade/inexigibilidade de desconto em folha de pagamento/ ausência do efetivo proveito cumulada com repetição de indébito e danos morais, pois, inconformada com a renda que vem auferindo em seu benefício previdenciário de no. 136626127-2, dirigiu-se ao INSS, sendo que lhe foi emitido um extrato constando todos os descontos. Após a emissão do extrato, a Agravante passou a ter conhecimento contrato n.o 313330689-8, no valor de R$ 561,21 (quinhentos e sessenta e um reais e vinte centavos). Conforme informado em sua petição inicial, a Agravante foi surpreendida com tal informação pois, não se recordava de ter entabulado o referido contrato com o Agravado, vale ressaltar que se trata de pessoa idosa, não restou alternativa a requerente senão propor a presente ação para ter seu direito exteriorizado como medida de justiça. A sentença prolatada pelo Juízo a quo, julgou totalmente improcedente os pedidos pleiteados pela Agravante, condenando a agravante como litigante de má-fé. No ID 90810031, o Agravado iniciou o pedido de cumprimento de sentença sobre o pagamento da condenação a título de multa por litigância de má-fé. No ID 103913913, o agravado solicitou a realização de penhora on-line via sistema BACENJUD, no valor de R$1.377,18 (um mil e trezentos e sessenta e sete reais e dezoito centavos), decorrentes da condenação por litigância de má-fé. Após, houve manifestação da parte agravante impugnando a penhora do requerido e solicitando o desbloqueio dos valores bloqueados de sua conta bancária. Em seguida o Juízo a quo em sua respeitável decisão de ID 111476172, deferiu o pedido de penhora on-line, a ser realizado junto ao sistema SISBAJUD. Por fim na decisão ID 114701173 o juízo primevo indeferiu o pedido de impugnação à penhora, para a finalidade de declarar a impenhorabilidade do valor de R$ 1.377,18 (mil, trezentos e setenta e sete reais e dezoito centavos).”

Afirma, ainda, que “
O numerário objeto de constrição das contas da Agravada, tem origem salarial”,
motivo pelo qual requer que
“o presente Agravo de Instrumento e que seja conhecido e provido, para concedendo-se efeito suspensivo ao mesmo conforme autorizado pelo art. 1.019, I, do CPC, a fim de sustar os efeitos da r. decisão agravada enquanto se discute o mérito deste recurso, nos termos do acima exposto, que seja reformada a decisão do Juízo a quo para que seja determinado o desbloqueio dos valores depositados na conta da Agravada, até o limite de 40 salários mínimos, nos termos do artigo 833, inciso X do CPC.”

A liminar foi indeferida.

Devidamente intimado, o agravado não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme relatado,
trata-se de
agravo de instrumento interposto por
JOSE PEREIRA DA SILVA
contra decisão proferida em cumprimento de sentença proposto por
BANCO PAN S.A.
que “
indeferiu o pedido de impugnação à penhora, para a finalidade de declarar a impenhorabilidade do valor de R$ 1.377,18 (mil, trezentos e setenta e sete reais e dezoito centavos).”

O presente recurso não comporta acolhimento.

Isso porque, o disposto no artigo
373
do
Código de Processo Civil
, dispõe que compete ao autor provar os fatos constitutivos de seu direito, e ao réu, cumpre a
prova
da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, senão vejamos:

“Art. 373. O ônus da
prova
incumbe:I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.”

Assim sendo, no presente caso, caberia ao agravante a comprovação de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito dos agravados de satisfazerem seu crédito, mediante bloqueio de verba
salarial
da devedora, trazendo provas hábeis a demonstrar sua real situação econômica, o que não ocorreu.

Corroborando com o disposto mencionado acima o artigo 854, § 3o, inciso I, da normativa processual civil:

“Art. 854. Para possibilitar a
penhora
de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução.

§ 3o Incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que:

I - as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis”

Logo, diante da insuficiência probatória, não há como se concluir apenas pelo relato da agravante de que seu direito ao mínimo existencial será violado com a referida retenção em sua conta corrente.

Sobre o assunto, este Tribunal já decidiu:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL –PENHORA ON LINE – VERBA SALARIAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – ÔNUS DO EXECUTADO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 854, § 3o do CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. “Para obter êxito na concessão do pedido de liberação de valores bloqueados em conta corrente, ao argumento de impenhorabilidade de salário, verba de caráter alimentar, cabe ao executado o ônus de comprovar a impenhorabilidade, em conformidade com o § 3o do art. 854 do CPC. Ausente a prova de que o bloqueio de valores incidiu sobre verba de natureza salarial, não há que se falar na respectiva liberação.” (N.U 1013802-07.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/03/2020, Publicado no DJE 13/03/2020). Recurso Desprovido.
(TJ-MT 10069872820188110000 MT, Relator: YALE SABO MENDES, Data de Julgamento: 05/04/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 12/04/2021)

No mesmo sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. IMPUGNAÇÃO. IMPENHORABILIDADE. CONTA SALÁRIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Incumbe à parte executada o ônus probatório de demonstrar que os valores penhorados em suas contas são acobertados pela proteção legal da impenhorabilidade, conforme inteligência do artigo 854, § 3o, inciso I, do CPC. 2. No caso em exame, a parte agravante não demonstrou que houve penhora em sua conta salário e não há nos autos comprovação de que a conta em que recaiu a penhora é protegida pela impenhorabilidade, devendo, portando, ser mantida a constrição realizada. 3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.
(TJ-DF 07447853920208070000 DF 0744785-39.2020.8.07.0000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, Data de Julgamento: 17/03/2021, 1a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 30/03/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. DECISÃO AGRAVADA QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO À
PENHORA
. INSURGÊNCIA DA PARTE EXECUTADA. ALEGADA IMPOSSIBILIDADE DE
PENHORA
DE RENDIMENTOS SALARIAIS. NÃO DEMONSTRADA A NATUREZA
SALARIAL
DOS VALORES BLOQUEADOS. EXECUTADA QUE SE INSURGE CONTRA A
PENHORA
APÓS UM ANO DA REALIZAÇÃO. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE AUTORIZAM A MITIGAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE DE RENDIMENTOS SALARIAIS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1- PRETENDE A AGRAVANTE A REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA, A QUAL REJEITOU A IMPUGNAÇÃO À
PENHORA
APRESENTADA PELA EXECUTADA, TENDO EM VISTA A
AUSÊNCIA
DE COMPROVAÇÃO DE QUE OS VALORES CONSTRITOS POSSUEM NATUREZA
SALARIAL
. 2- DA ANÁLISE DOS AUTOS, DENOTA-SE QUE A
PENHORA
OCORREU EM 05.05.2007, TENDO A EXECUTADA APRESENTADO IMPUGNAÇÃO APENAS EM 19.10.2018. ALÉM DISSO, NÃO LOGROU ÊXITO EM DEMONSTRAR QUE OS VALORES PENHORADOS SÃO REFERENTES A REMUNERAÇÃO DA ATIVIDADE AUTÔNOMA DE PROFESSORA. 3- AINDA, O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA JÁ PACIFICOU ENTENDIMENTO NO SENTIDO DE QUE É POSSÍVEL A
PENHORA
DE VERBAS SALARIAIS EM SEDE DE EXECUÇÃO/COBRANÇA DE ALUGUERES E ENCARGOS LOCATÍCIOS EM LOCAÇÃO COMERCIAL, DEVENDO SER REALIZADO JUÍZO DE PONDERAÇÃO EM CADA CASO. 4- DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
(TJPR - 11a C.Cível -
0015538-39.2019.8.16.0000
- Curitiba -
Rel.: Desembargador Sigurd Roberto Bengtsson - J. 11.09.2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – ALIMENTOS - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – SALÁRIO – PENHORA – ADMISSIBILIDADE - Decisão recorrida que, em sede de cumprimento de sentença condenatória em alimentos, admite a penhora do saldo bancário do devedor – Alegação de que se trata de salário impenhorável – Ausência de prova da natureza salarial da verba – Eventual natureza salarial que não impediria a constrição judicial – Dívida de natureza alimentar - Exceção à regra da impenhorabilidade do salário – Art. 833, § 2o, do CPC – Decisão mantida - NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO.
(TJ-SP - AI: 21017611120218260000 SP 2101761-11.2021.8.26.0000, Relator: Alexandre Coelho, Data de Julgamento: 15/07/2021, 8a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/07/2021)

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/06/2023